Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). APLICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. ATOS INFRACIONAIS. IRRELEVÂNCIA. ARBITRAMENTO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. TEMA 158/STF. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 1.1. A existência de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, e a recente decretação de prisão preventiva em desfavor do réu, em razão da prática de situação típica de tráfico de droga, não são circunstâncias suficientes a demonstrar dedicação a atividades criminosas.
2. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” – Súmula n. 231/STJ. 2.1. A despeito da tese defensiva de inconstitucionalidade da mencionada súmula, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando o entendimento ali emanado.
3. O redimensionamento da pena do réu primário para patamar inferior a 4 (quatro) anos atrai o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, do CP.
4. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
5. A incompatibilidade do regime aberto com a prisão preventiva impõe a soltura imediata do acusado, para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado, se por outra razão não estiver segregado.
6. O pedido de isenção de custas processuais deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
7. Recurso parcialmente provido.